Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. VALOR IRRISÓRIO FRENTE AO MONTANTE DEVIDO PELO EXECUTADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DEVIDA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1. Se a impugnação foi acolhida integralmente, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o excesso reconhecido seja irrisório frente ao valor total do crédito exequendo.

2. No entanto, o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do executado, em aplicação ao art. 85, § 8o, do CPC, deve ser realizado de forma a remunerar o patrono da parte vencedora, mas sem desbordar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Minorada a condenação, eis que resultava em duas vezes o valor do excesso reconhecido.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.